Tribunal: TCU
Processo: 024.525/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7318/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.525/2022-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda de Oliveira Goes Palacios (XXX.773.832-XX); Ana Luiza Bastos Guerra Vale (XXX.840.284-XX); Bruna Renata Lopes Aquino (XXX.989.254-XX); Bruno Machado Vieira (XXX.655.301-XX); Glenio Cavalcante (XXX.039.365-XX); Isabela Gondim Nunes Martins de Araujo (XXX.492.291-XX); Luana Kratka de Sousa (XXX.944.241-XX); Riviane Formiga Nunes de Araujo (XXX.103.864-XX); Valdirene Gomes Silva (XXX.310.193-XX); Yan de Mendonca da Mota (XXX.246.237-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.